Tribunal: TJES
Processo: 5014097-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014097-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE FERREIRA CABRAL e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 02
/0
9
/2
024
por suposto envolvimento em um
furto qualificado. Lavrado o flagrante, foi arbitrada pela autoridade judiciária a fiança no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
mas estes
permaneceram encarcerados por quase uma semana,
pois
seu estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
s

permitiu
o recolhimento d
o

valor.

2.
A
plica-se ao caso
a norma

contida n
o art. 350 do C
ódigo de Processo Penal,

segundo a qual

nas hipóteses
“
em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

3
.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
14097
-
81
.2024.8.08.0000

PACIENTE
S
:
FELIPE FERREIRA CABRAL
e
DANIELI PEREIRA PAIVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
FELIPE FERREIRA CABRAL
e
DANIELI PEREIRA PAIVA
(ID
9832427
)
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de
Plantão da Audiência de Custódia de
Viana
no A
DPF
nº 000
0038
-
44
.202
4
.8.08.00
4
3
, que
homologou a prisão em flagrant
e e

arbitrou-lhes
medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, dentre as quais o
pagamento de fiança
no valor de
R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Defende
o impetrante que a decisão judicial considerou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo certo que o acautelamento persiste, sem previsão legal para tanto.

Destaca que a decisão contraria precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES, que determinou a soltura de todos os presos provisórios do Estado, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança.

Informa que o
s

preso
s
não efetuaram o pagamento da fiança até o momento, presumindo-se
a sua
hipossuficiência econômica, estando o paciente, no presente ato, assistido pela Defensoria Pública, nos termos do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, da CF, o que torna imperiosa a dispensa,
de acordo com o disposto no
art. 325, § 1º, I, na forma do art. 350 do CPP.

R
equer liminarmente
a
expedição do competente alvará de soltura
e, no mérito, a confirmação da ordem.

O
pedido liminar foi deferido (ID 9845856).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 10321488).

Pois bem.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 02
/0
9
/2
024
por suposto envolvimento em um
furto qualificado. Lavrado o flagrante, foi arbitrada pela autoridade judiciária a fiança no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
mas estes
permaneceram encarcerados por quase uma semana,
pois
seu estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
s

permitiu
o recolhimento d
o

valor.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do Código de Processo Penal, segundo a qual
“
no
s casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

Diante disso
, a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
devendo o paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pelo magistrado.

Sobre o tema:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal,
'
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
'
. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que,
'
se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)
(g.n.)

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz do exposto,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)